Tribunal: TJMT
Processo: 1000639-44.2022.8.11.0035
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000639-44.2022.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROBSON FRAGA NOGUEIRA - CPF: 580.555.501-82 (RECORRENTE), RENAN ARAUJO GOUVEIA MARTINS - CPF: 017.357.971-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000639-44.2022.8.11.0035

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Alto Garças/MT

Recorrente(s):

Município de Alto Garças

Recorrido(s):

Robson Fraga Nogueira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREVISÃO NO ARTIGO 85, DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL (LEI Nº 01 DE 05/04/1990). AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA NORMA. DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA NORMA PELO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS. ADICIONAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Havendo lei específica para o pagamento do adicional por tempo de serviço, conforme se denota no Art. 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças, os servidores municipais fazem jus ao seu recebimento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46, da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para:

a) RECONHECER o direito da parte autora a percepção do adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do município de Alto Garças.

b) CONDENAR, o Requerido MUNICIPIO DE ALTO GARCAS a pagar a quantia R$ 38.947,80 (trinta e oito mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos), a parte requerente ROBSON FRAGA NOGUEIRA, valor que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 27, da Lei nº 12.153/2009.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Em que pese a alegação do Recorrido quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, por isso rejeito a preliminar.

É como voto.

- V O T O

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

O Município de Alto Garças/MT, nas razões recursais, pugna pela improcedência da ação, sob o argumento de que houve revogação do artigo 85 da Lei Orgânica do Município de Alto Garças pela Lei 886/2011, portanto, indevido o pagamento dos valores pleiteados pelo Recorrido, bem como que o Município infringirá a lei de Responsabilidade Fiscal ao efetuar o pagamento das verbas requeridas pela servidora.

No presente caso, o servidor ingressou com a presente ação, com o intuito de receber os valores que não foram pagos previsto em legislação municipal, referente ao adicional por tempo de serviço de 3% (três por cento), por ano de exercício, sobre o vencimento base, até o limite de 50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso I do artigo 85 da Lei Orgânica do município de Alto Garças.

Pois bem. Em que pese às alegações do Município de Alto Garças/MT, verifico quanto à revogação do artigo que prevê o pagamento do adicional por tempo de serviço, inexiste comprovação da referida revogação, visto que foi revogado por meio do Artigo 36 da Lei Municipal nº 886/2011, o artigo 85 da Lei Municipal nº 292/90 que se refere ao pagamento de auxílio-educação, ou seja, assunto diverso do questionado nestes autos.

Portanto, resta inalterado o Art. 85 da Lei Orgânica Nº 01 de 05 de abril de 1990 (Município de Alto Garças), conforme abaixo demonstrado:

“
Art. 85 – Aplica-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no parágrafo 2º do artigo 37 da Constituição Federal:

I – Adicional de tempo de serviço com base de três por cento de vencimento-base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento; ”

A propósito, sobre referido tema envolvendo a matéria pertinente a estes autos, esta Turma Recursal já assim tem decidido:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – INCISO I, DO ART. 85, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – ADICIONAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Arguição rejeitada.

2. Nos termos da Lei Orgânica Municipal, a reclamante faz jus ao recebimento do adicional por tempo de serviço, em 3% (três por cento) ao ano, no limite de 50% (cinquenta por cento), considerando que comprovou o tempo de efetivo exercício.

3. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000085-12.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 20/09/2022, publicado no DJE 22/09/2022)

RECURSO INOMINADO – AFASTADA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROFESSORA – PLEITO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL – ALEGAÇÃO DE PERDA SALARIAL – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DE COEFICIENTES NOS SUBSÍDIOS – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL N.º 813/2010 – SENTENÇA PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1000597-29.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 05/05/2022, publicado no DJE 10/05/2022)

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DESCUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 813/2010 – VALORES DEVIDOS – PRECEDENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – CAUSA SUSPENSIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A progressão funcional almejada pela Reclamante, assim como as diferenças salariais decorrentes da mesma, está devidamente prevista na Lei Municipal nº 813/2010, cuja qual a municipalidade não vem dando fiel cumprimento.

Assim, escorreita a sentença quando reconhece o direito da parte autora ao recebimento do salário com a correta aplicação dos coeficientes da progressão funcional para a classe C nível 03 e, nos termos dos artigos 43 e 44 da lei municipal nº 813, de 17 de março de 2010.

Por outro lado, quanto à prescrição, restou por inobservada pelo juízo a quo a causa interruptiva decorrente do ingresso de requerimento administrativo, sendo a data de seu protocolo o dia a ser considerado a título de contagem do prazo fulminatrório, vez que não houve encerramento do mesmo até a data da propositura da demanda judicial.

Recurso da Reclamante conhecido e provido.

Recurso da Reclamada conhecido e improvido.

(N.U 1000932-48.2021.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 06/06/2022, publicado no DJE 07/06/2022)

Ademais, a ausência de dotação orçamentária prévia em legislação específica não é fundamento suficiente para afastar o direito da servidora. Desse modo, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95 e a integro a este voto.

Ante o exposto
, conheço do recurso, porém lhe
NEGO PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023